Tribunal: TJMT
Processo: 1037076-03.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037076-03.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde, Licenças]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA APARECIDA PIPINO - CPF: 106.484.882-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE CUIABÁ (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037076-03.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA PIPINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADO – LICENÇA MÉDICA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DOENÇA PRE-EXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO APÓS A POSSE – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de pedido de licença médica por doença pré-existente à posse da servidora pública municipal, sem comprovação objetiva de que o pedido decorre do agravamento da doença, após a posse, tem-se que vedada a sua concessão, nos termos dos §§ 2º e 4º do artigo 103 da Lei Municipal Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037076-03.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA PIPINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Silvana Aparecida Pipino,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, nos seguintes termos:

(...)

No caso, a própria Impetrante reconhece que a doença era pré-existente à sua posse, a qual foi inequivocamente comprovada por meio dos documentos médicos apresentados à Administração Pública, no pedido de licença para tratamento de saúde, situação que se subsume ao disposto nos §§ 2º e 4º do artigo 103 da Lei Municipal Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021, vinculando a atividade desta.

Ademais, a verificação da progressão ou agravamento da doença somente depois da posse, tornando a Impetrante incapaz, em apenas 8 (oito) dias em atividade, para o labor, é fato que somente se pode apurar mediante dilação probatória, inexistindo prova nos autos nesse sentido.

(...)

Nesse sentido, entendo, portanto, não haver direito líquido e certo a ser amparado por este writ, tampouco que o ato atacado é ilegal a ponto de ser questionado por esta via, de modo que ausente requisitos legais para o deslinde da ação e, assim concluindo, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.

(...)

Diante destes fundamentos, a despeito das alegações do impetrante, inexistindo ato coator e se o direito alegado carece de provas para atestar sua liquidez e certeza, contraria a natureza peculiar do mandamus.

Diante do que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

(...) (id. 168818697).

Nas razões, disponíveis no id. 175095675, o Agravante sustenta que,
possui o direito à licença requerida, sem prejuízo de sua remuneração, eis que se submeteu a todos os exames admissionais previstos e exigidos para a posse, no Edital do Certame
.

Prossegue narrando que,
existem provas suficientes para comprovar que a Agravante foi considerada APTA para tomar posse em seu concurso,
bem ainda,
que consta nos autos que ela estava estável, realizando quimioterapia, no entanto, após tomar posse no cargo, o caso se agravou, motivo pelo qual foi necessário requerer o devido afastamento, embasado em atestado médico, que não foi aceito pelo município
.

Ressalta que,
esses fatores comprovam a existência de provas suficientes para a impetração da ação mandamental, pois demonstram o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado na normal constitucional e demonstrado pela enfermidade acometida, tendo o caso agravado após sua posse
.

Conclui que, deveria, esta Relatora,
ter dado seguimento ao Recurso de Apelação, dada a exibição pela autora de outro argumento apto a anular a sentença, possibilitando assim o julgamento do mencionado fundamento pela instância inferior
.

Nesse contexto, pugna pela
retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 181191667.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037076-03.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA PIPINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Silvana Aparecida Pipino,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, nos seguintes termos:

(...)

No caso, a própria Impetrante reconhece que a doença era pré-existente à sua posse, a qual foi inequivocamente comprovada por meio dos documentos médicos apresentados à Administração Pública, no pedido de licença para tratamento de saúde, situação que se subsume ao disposto nos §§ 2º e 4º do artigo 103 da Lei Municipal Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021, vinculando a atividade desta.

Ademais, a verificação da progressão ou agravamento da doença somente depois da posse, tornando a Impetrante incapaz, em apenas 8 (oito) dias em atividade, para o labor, é fato que somente se pode apurar mediante dilação probatória, inexistindo prova nos autos nesse sentido.

(...)

Nesse sentido, entendo, portanto, não haver direito líquido e certo a ser amparado por este writ, tampouco que o ato atacado é ilegal a ponto de ser questionado por esta via, de modo que ausente requisitos legais para o deslinde da ação e, assim concluindo, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.

(...)

Diante destes fundamentos, a despeito das alegações do impetrante, inexistindo ato coator e se o direito alegado carece de provas para atestar sua liquidez e certeza, contraria a natureza peculiar do mandamus.

Diante do que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

(...) (id. 168818697).

Nas razões, disponíveis no id. 175095675, a Agravante sustenta que,
possui o direito à licença requerida, sem prejuízo de sua remuneração, eis que se submeteu a todos os exames admissionais previstos e exigidos para a posse, no Edital do Certame
.

Prossegue narrando que,
existem provas suficientes para comprovar que a Agravante foi considerada APTA para tomar posse em seu concurso,
bem ainda,
que consta nos autos que ela estava estável, realizando quimioterapia, no entanto, após tomar posse no cargo, o caso se agravou, motivo pelo qual foi necessário requerer o devido afastamento, embasado em atestado médico, que não foi aceito pelo município
.

Ressalta que,
esses fatores comprovam a existência de provas suficientes para a impetração da ação mandamental, pois demonstram o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado na normal constitucional e demonstrado pela enfermidade acometida, tendo o caso agravado após sua posse
.

Conclui que, deveria, esta Relatora,
ter dado seguimento ao Recurso de Apelação, dada a exibição pela autora de outro argumento apto a anular a sentença, possibilitando assim o julgamento do mencionado fundamento pela instância inferior.

Nesse contexto, pugna pela
retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que a Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato coator imputado ao Prefeito do Município de Cuiabá e ao Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, consistente no indeferimento do pedido administrativo, formulado pela Impetrante, servidora pública municipal, ocupando o cargo de Técnica em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na unidade Creche Caio Eldorado, em Cuiabá/MT, de licença por motivo de doença.

A Agravante, fundamentada na alegação de que se encontrava apta para tomar posse e que a doença que é portadora se agravou somente depois de empossada no cargo, pretende, com o
mandamus
, o deferimento da licença médica pelo período de seis meses, sem prejuízo da remuneração, por se tratar de direito líquido e certo previsto em lei (
artigo 202 da Lei Federal 8.112/1990, art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 399/2015, art.3 da Lei complementar 489 de 11 de janeiro de 2021, artigo 93, inciso VIII e art.103 ambos da Lei Municipal 93/2003
).

Na sentença disponível no id. 148020669, o Magistrado Singular entendeu que
o benefício pleiteado não se traduz em direito líquido e certo pertencente à parte Impetrante
, denegando a ordem pleiteada.

Contra essa decisão, a Impetrante interpôs Recurso de Apelação, cujas razões, presentes no id. 148020672, defendem que a Recorrente
faz jus ao direito de afastar-se de suas atividades pelo período de 06 (seis) meses a fim de garantir a realização de seu tratamento médico e medicamentoso,
ao argumento de que, quando foi empossada, cumpriu todos os requisitos necessários para iniciar suas atividades, portanto, estando apta para o cargo, sobrevindo o agravamento da sua doença depois disso, conforme autorizado pelo §1º do art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 399/2015, apelo que restou denegado, por decisão unipessoal de minha relatoria.

No entanto, conforme ressaltado na decisão recorrida, observa-se que não há que se falar em comprovação inequívoca de direito líquido e certo a ser amparado, pressuposto sem o qual não se pode admitir a tramitação do
mandamus
, já que a sentença está fundamentada na vedação legal de concessão de auxílio doença a servidor empossado portador de doença pré-existente, situação de fato que a própria Agravante reconhece ter ocorrido, não havendo prova inquestionável de que a incapacidade sobreveio somente depois da posse, por motivo de progressão ou agravamento da doença, sobretudo porque curto o lapso temporal transcorrido entre a posse e o pedido de licença [8 – oito – dias].

Por oportuno, transcrevo, novamente, o que prevê a Lei Municipal Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá:

Art. 103 A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia e laudo médico oficial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 376, de 15 de maio de 2015)

§ 1º O auxílio doença será devido ao servidor que ficar incapacitado para o exercício da função, em gozo de licença para tratamento de saúde por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a 91% (noventa e um por cento) sobre a sua última remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021) (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 376, de 15 de maio de 2015)

§ 2º Não será devido auxílio doença ao servidor que for empossado no cargo já portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício
, salvo quando a incapacidade sobrevir por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021)

§ 3º Verificada doença preexistente no ato de admissão do servidor, deve o médico oficial do Município de Cuiabá apor no laudo médico tal enfermidade, sob pena de responsabilidade, caso em que a Administração Pública registrará referida circunstância na vida funcional do servidor. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021)

§ 4º O médico perito do Município de Cuiabá somente poderá indeferir a concessão de auxílio doença, sob o argumento de doença preexistente do servidor
, se tal circunstância tiver sido registrada nos assentamentos funcionais do mesmo quando da sua admissão ao serviço público municipal,
salvo se, de outra forma for comprovada a doença preexistente
, inclusive, com possibilidade da Administração Pública esgotar os meios de prova disponíveis. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021)

(...) [Destaquei]

No caso, a própria Agravante reconhece que a doença era pré-existente à sua posse, a qual foi inequivocamente comprovada por meio dos documentos médicos apresentados à Administração Pública, no pedido de licença para tratamento de saúde, situação que se subsume ao disposto nos §§ 2º e 4º do artigo 103 da Lei Municipal Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 489, de 11 de janeiro de 2021, vinculando a atividade desta.

Nesse contexto, restando inequivocamente comprovada, por outro modo, que não há o registro nos assentamentos funcionais de admissão ao serviço público, a doença pré-existente da Agravante, em razão da qual pretende obter o auxílio doença, tem-se que vedada a concessão da licença, não havendo espaço para se perquirir se a Agravante estava ou não apta para o cargo, quando da sua posse, se a lei assim não se excepcionou, tratando-se de silêncio eloquente ao qual se impõe obediência, sob risco de afronta ao princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, a verificação da progressão ou agravamento da doença somente depois da posse, tornando a Impetrante incapaz, em apenas 8 (oito) dias em atividade, para o labor, é fato que somente se pode apurar mediante dilação probatória, incabível na via especial do Mandado de Segurança, eleita pela Agravante, inexistindo prova concreta e objetiva, nos autos, nesse sentido.

Essa linha de raciocínio se revela condizente com o entendimento cristalizado deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A Apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais
. A hipótese não se coaduna com a via do Mandado de Segurança.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1012402-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-11-2022, Publicado no DJE 5-12-2022)

[Destaquei]

Portanto, entendo, não haver direito líquido e certo a ser amparado por este
writ
, tampouco que o ato atacado é ilegal a ponto de ser questionado por esta via, de modo que ausentes os requisitos legais para o deslinde da ação e, assim concluindo, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.

1- Uma das características mais importantes do mandado de segurança é a exigência de que o direito líquido e certo alegado seja comprovado de forma pré-constituída. Isso significa que o impetrante deve apresentar desde o início da ação todas as provas necessárias para comprovar o seu direito, de forma a não deixar qualquer dúvida sobre a sua existência e legitimidade.

2- Ao exigir a liquidez e a certeza do direito como condição para a sua impetração, a Lei do Mandado de Segurança atribui ao sujeito ativo a comprovação inequívoca dos fatos afirmados. Dessa forma, quando o direito alegado está a depender de dilação probatória, a via eleita não se mostra adequada para comprovar e, portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

(TJMT, N.U 1022197-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2023, Publicado no DJE 14-4-2023)

Diante destes fundamentos, a despeito das alegações da Agravante, inexistindo ato coator e se o direito alegado carece de provas para atestar sua liquidez e certeza, não há como se dar provimento ao apelo, pretendendo a reforma da sentença que negou a ordem pleiteada nestes autos.

Por conseguinte, tem-se que não merece provimento a irresignação recursal, pretendendo a retratação desta Relatora, ao passo que mantenho hígida a decisão que negou provimento ao apelo.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Silvana Aparecida Pipino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023